Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRADO NOS REGISTROS FISCAIS DO DF. ASSINATURA POR TERCEIRO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na execução fiscal, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.6830/1980, a citação é válida se for entregue no endereço do executado cadastrado nos registros fiscais do DF, independente se a carta de recebimento for assinada pelo próprio destinatário ou por terceiro. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.